Tribunal: TJES
Processo: 5015549-50.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5015549-50.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RITA DE CASSIA ALMEIDA BORGES e outros (3)
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5015549-50.2022.8.08.0048

RECORRENTE:
RITA DE CASSIA ALMEIDA BORGES, JORGE LUIZ DA SILVA BORGES JUNIOR, DEBORA EVELIN ALMEIDA BORGES, KEZIA ALMEIDA.

RECORRIDO:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DISPARO DE ALARME EM AGÊNCIA BANCÁRIA. ALARME QUE LIBERA NEBLINA. CONSUMIDORES ALEGAM QUE ESTAVAM DENTRO DA AGÊNCIA QUANDO O ALARME FOI DISPARADO. ALEGAM QUE ENCONTRARAM DIFICULDADE PARA SAIR DA AGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA QUE ESTAVAM DENTRO DA AGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PEDIDO PARA QUE O BANCO JUNTE AOS AUTOS AS FILMAGENS. AUTORES QUE SÓ TROUXERAM AOS AUTOS VÍDEO DO LADO DE FORA DA AGÊNCIA. NÃO SE DESINCUMBIRAM DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. SITUAÇÃO VEXATÓRIA NÃO DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por RITA DE CASSIA ALMEIDA BORGES, JORGE LUIZ DA SILVA BORGES JUNIOR, DEBORA EVELIN ALMEIDA BORGES, KEZIA ALMEIDA em face do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Em síntese, os requerentes alegam que no dia 06/06/2022, às 20h, foram surpreendidos dentro da agência da ré por um acidente gerado nos equipamentos que ocasionou muita fumaça dentro da agência, ficando difícil saírem de lá por não enxergarem a porta de saída, e que não havia meio eficaz para evasão da fumaça, e que na intenção de sair rapidamente da agência, sofreram lesões. Em virtude disso, almejam ser indenizados por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Pelo exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, para extinguir o feito com resolução de mérito, a teor do art. 487, I, CPC.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

Irresignado com a sentença proferida no ID n° 4193329, os requerentes interpuseram Recurso Inominado, alegam que em razão da inversão do ônus da prova, caberia à recorrida trazer aos autos as filmagens do dia a fim de comprovar que os autores estavam dentro da agência, alegam que ao sair da agência certamente foram confundidos com bandidos, em virtude disso, requerem ser indenizados por danos morais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça aos recorrentes, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

A responsabilidade civil emerge a partir do ato ilícito e, conforme dispõe o art. 927, do Código Civil,
“Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”. O parágrafo único assim estabelece: “Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem”
.

Já o art. 186 do Código Civil assim dispõe:
“Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”
.

Para que se configure o dever de indenizar, portanto, é necessário que se encontrem presentes os seguintes requisitos: ação ou omissão; dolo ou culpa; nexo de causalidade; e o dano.

Outrossim, relativamente ao ônus da prova, o art. 6º, inciso VIII, do CDC, garante ao consumidor
“a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”
, tornando nítida a preocupação com a preservação dos seus interesses e direitos, em especial nas hipóteses em que evidenciada a hipossuficiência.

Contudo, em que pese tal faculdade,
não está o consumidor desvinculado de comprovar os fatos constitutivos do direito postulado em juízo, necessitando demonstrar, ainda que minimamente, a verossimilhança das alegações.

Assim, de acordo com o que dispõe o art. 373 do Novo Código de Processo Civil, incumbe à parte autora o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito (inciso I) e, à parte ré, o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (inciso II).

Nesse passo, tendo em vista as regras de distribuição do ônus da prova (art. 373 do NCPC),
entendo que a parte autora não logrou comprovar as alegações postas na inicial, na esteira do entendimento perfilhado na origem.

Segundo consta da inicial, um dos autores é correntista do banco, sendo que, no dia 06/06/2022, foram surpreendidos pelo disparo do alarme antifurto, fato que lhes causou imenso transtorno e constrangimento, porquanto, a fumaça tampou a visibilidade e tiveram dificuldades em conseguir sair da agência. Nesse sentido, referem ter experimentado abalo de ordem moral passível de indenização, decorrente de falha no sistema de segurança do banco réu, que ensejou lesões e constrangimento ao saírem da agência, por terem “certamente sido confundidos com bandidos”.

A instituição financeira ré, por seu turno, argumenta que inexiste conduta ilícita praticada pela requerida, bem assim que, inobstante os eventuais transtornos causados pela situação exposta nos autos, não ultrapassam o mero dissabor cotidiano. Discorre sobre a inocorrência de danos morais.

Com efeito, apesar da relação consumerista, com a inversão do ônus da prova, incumbia à parte autora demonstrar, ainda que minimamente, os fatos narrados,
e na impossibilidade de fazer, poderia ter requerido nos autos para que o recorrido trouxesse aos autos as filmagens da agência do referido dia e horário,
a fim de corroborar com as alegações que estavam dentro da agência no momento do disparo do alarme, que enfrentaram dificuldades para saírem desta e que tinham pessoas do lado de fora, a fim de demonstrar o alegado constrangimento.

Assim, diante do conjunto probatório coligido, entendo que a demanda não prospera, pois o simples disparo de um alarme antifurto não gera direito à indenização por danos morais. Ademais, as partes não foram constrangidas ou abordadas de forma vexatória, nem mesmo trouxeram aos autos quais lesões sofreram, inexistindo qualquer ofensa à atributo da personalidade.

Neste sentido:

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Disparo de alarme antifurto em caixa eletrônico. Ausência de prova acerca de situação vexatória. Dano moral não configurado.
Desatendimento do
art. 373, I, do CPC/15
.
Sentença de improcedência mantida. A incidência do Código de Defesa do Consumidor não desonera o autor de comprovar a verossimilhança dos fatos alegados na inicial.
De acordo com o que dispõe o art. 373 do novo código de processo civil, incumbe à parte autora o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito (inciso I) e, à parte ré, o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (inciso II). Hipótese em que as alegações da inicial, no sentido de que a parte autora teria sido injustamente acusada da prática de furto, cujo fato importou em situação vexatória, não restaram suficientemente comprovadas. O simples disparo de alarme antifurto não representa situação vexatória capaz de autorizar a indenização por danos morais. Trata-se de situação corriqueira, já inerente aos procedimentos de segurança atuais e que não mais provoca aos demais consumidores, por si só, a presunção de furto. Tampouco a abordagem por da brigada militar, que, aliás, foi acionada pelos próprios demandantes. Sentença de improcedência mantida. Apelação desprovida.
(TJRS; AC 5002346-54.2013.8.21.0022; Pelotas; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Eduardo Kraemer; Julg. 18/03/2022; DJERS 24/03/2022) (g.n).

Gizo, no mais, que o julgador não é obrigado a refutar especificadamente todos os argumentos e dispositivos legais aventados pelas partes, bastando que o julgamento seja fundamentado nas razões de direito e de fato que conduzam à solução da controvérsia.

Nessa senda, visando a evitar a oposição de embargos declaratórios com intuito meramente prequestionador, dou por prequestionados todos os dispositivos constitucionais, legais e infralegais suscitados pelas partes. De modo que eventual oposição para fins exclusivos de prequestionamento ou visando à rediscussão do aresto será considerada manifestamente protelatória, na forma do artigo 1.026, § 2º, do CPC.

Portanto, merece ser mantida a sentença que julgou improcedente a ação.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95,
todavia, fica suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)